Tribunal: TJDFT
Processo: 0725276-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do executado quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes.

2. Na hipótese, considerando o transcurso de lapso temporal de mais de cinco anos desde a última consulta, é possível e legítima a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online.

3. Recurso conhecido e provido.